Tribunal: TJDFT
Processo: 0701252-25.2022.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701252-25.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ODETE UCHOA ATHAYDE, EDUARDO UCHOA ATHAYDE AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM D E C I S Ã O Confiro o prazo de 48 horas para que a recorrente apresente a guia de recolhimento do preparo referente ao comprovante de pagamento de ID 37372378. (e) Brasília/DF, 18 de julho de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito